Tribunal: TJES
Processo: 5004477-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004477-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA IVONETE RODRIGUES PEGO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004477-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA IVONETE RODRIGUES PEGO

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 1530844) proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 0039318-31.2014.8.08.0024 – acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Vitória (ES).

Nas razões recursais (documento id 1530665), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
erro judicial na determinação de expedição de Alvará sem reserva do seu numerário;
(2)
legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda originária;
(3)
“
o Alvará foi expedido por um agente estatal, e os demais Agravados o receberam, e com isso o ente estatal é responsável, que tem direito de regresso contra o agente estatal (juiz)
”.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a reforma da Decisão.

Sem pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (documento id 1636461).

Contrarrazões recursais (documento id 1845326) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 1º de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, ante a sua responsabilidade objetiva pelo suposto erro judiciário que determinou a expedição de alvará em nome de pessoa distinta.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004477-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA IVONETE RODRIGUES PEGO

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 1530844) proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária – processo n.º 0039318-31.2014.8.08.0024 – acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Vitória (ES).

Nas razões recursais pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
erro judicial na determinação de expedição de Alvará sem reserva do seu numerário;
(2)
legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda originária;
(3)
“
o Alvará foi expedido por um agente estatal, e os demais Agravados o receberam, e com isso o ente estatal é responsável, que tem direito de regresso contra o agente estatal (juiz)
”.

Diante desses fundamentos, requer a reforma da Decisão recorrida.

A controvérsia do presente agravo gira em torno da legitimidade (ou não) do Estado do Espírito Santo figurar no polo passivo da demanda da “ação de cobrança de honorários advocatícios”, a qual possui como causa de pedir a alegação de erro judicial na expedição de Alvará Judicial para levantamento de numerário depositado em conta judicial.

A legitimidade
ad causam
ou pertinência subjetiva da demanda, consiste na qualidade da parte de estar em juízo, seja no polo ativo ou passivo da ação.

Cândido Rangel Dinamarco ao discorrer sobre o tema, pontua:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa”.

Humberto Theodoro Júnior afirma:

“[...] legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão... Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação”. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Saraiva, Rio de Janeiro - RJ, 2006 p. 57-58).

Em simples análise dos fatos narrados nos autos, tenho, data maxima venia, que a relação jurídica descrita nos autos demonstra,
a priori
, a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme cediço, a Constituição da República, ao estatuir, em seu artigo 5º, inciso LXXV, o direito fundamental individual à indenização pelo "erro judiciário", assegurou a todos o direito à reparação dos danos causados por atos jurisdicionais típicos, como a decisão que determina a expedição de alvará em nome de pessoa distinta e/ou não faz a reserva de numerário para terceira pessoa.

A saber:

Art. 5º.
(...).

LXXV - O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Na hipótese de erro concernente à condenação e à prisão de acusado da prática de delito, por se tratar de conduta comissiva do Estado-Juiz, afigura-se objetiva a responsabilidade civil extracontratual, nos termos definidos pelo §6º, do artigo 37, da Constituição da República:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, imposta ao Estado a responsabilização objetiva em relação aos danos causados a terceiros nessa hipótese, revela-se despicienda a perquirição da culpa do agente estatal quanto à conduta lesiva.

Não obstante, à luz da distribuição do ônus da prova, incumbe ao ofendido, aqui a ilustre Advogada (Agravada), a demonstração dos requisitos da reparação (conduta lesiva, nexo de causalidade e o efetivo dano), além da análise dos demais fatos narrados nos autos.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em caso análogo ao descrito nos autos, assim se manifestou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. ERRO NO PREENCHIMENTO
DA GUIA.
INDICAÇÃO DE CONTA NÃO PERTENCENTE À PESSOA BENEFICIÁRIA. DANO MATERIAL
. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, cabendo ao prejudicado, unicamente, comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano suportado, sem a necessidade de demonstrar a existência de culpa. 2.
Caso em que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal, consistente no erro na expedição de alvará de levantamento de depósito judicial, e os danos materiais alegados pelo recorrente, que teve numerário a ele pertencente levantado por pessoa não autorizada
. 3.
A ausência de má-fé não é causa excludente da responsabilidade da Administração por ato de seus agentes. A culpa ou má-fé constitui, apenas, pressuposto para a responsabilização do servidor, em eventual ação de regresso, pela indenização que o ente estatal tiver que suportar por força de decisão judicial, sem, no entanto, livrá-lo do dever de reparar o dano suportado pela vítima
. 4.
Em se tratando de levantamento de numerário depositado em conta judicial, redobrado cuidado se impõe ao agente que detém a atribuição de elaborar as autorizações pertinentes, pois qualquer equívoco pode redundar em prejuízo aos titulares dos valores confiados à guarda judicial, a exemplo do ocorrido no caso em comento
. 5. Quanto à reivindicada reparação por dano moral, não logrou a parte autora demonstrar sua ocorrência, que, na espécie, não se presume. 6. Recurso especial do particular parcialmente provido. (REsp n. 1.038.259/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 22/2/2018.).” [...]. (APn n. 927/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 10/6/2022). Grifei.

Na hipótese em julgamento, diferentemente do entendimento adotado em Primeira Instância, entendo pela legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda o que, por certo, não impõe, automaticamente, a procedência do pedido de indenização, uma vez ser imprescindível a instrução probatória.

Feitas tais considerações, conclui-se, que a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão, tão somente para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004477-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA IVONETE RODRIGUES PEGO

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. SEM RESERVA DA PARTE. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIAL. ESTADO. LEGITIMIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A legitimidade ad causam ou pertinência subjetiva da demanda, consiste na qualidade da parte de estar em juízo, seja no polo ativo ou passivo da ação.
2.
A Constituição da República, ao estatuir, em seu artigo 5º, inciso LXXV, o direito fundamental individual à indenização pelo "erro judiciário", assegurou a todos o direito à reparação dos danos causados por atos jurisdicionais típicos, como a decisão que determina a expedição de alvará em nome de pessoa distinta e/ou não faz a reserva de numerário para terceira pessoa.
3.
Em se tratando de levantamento de numerário depositado em conta judicial, redobrado cuidado se impõe ao agente que detém a atribuição de elaborar as autorizações pertinentes, pois qualquer equívoco pode redundar em prejuízo aos titulares dos valores confiados à guarda judicial, a exemplo do ocorrido no caso em comento. Precedentes do STJ.
4
.
Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.